Tribunal: TJSP
Processo: 2203872-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DA ASSINATURA DE FOLHA EM BRANCO, POSTERIORMENTE PREENCHIDA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 95, § 3o, I E II, DO CPC.
Recurso provido.